Tribunal: STF
Processo: AI 844555
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR EM CARGO DIVERSO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE NA LEGISLAÇÃO LOCAL – LEIS N. 6.354/1991 E 8.889/2003. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.